Tribunal: TJDFT
Processo: 0742606-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742606-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DA SILVA SANTOS, FLAVIO DA SILVA MELO AGRAVADO: JANAINA BARBOSA DOS SANTOS, CANDIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, LABELLE COSMETICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTINA DA SILVA SANTOS E OUTRO contra decisão de ID 168795003 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de JANAÍNA BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO, que indeferiu o pedido de natureza liminar formulado. Afirmam, em suma, que são proprietários de empresa prestadora de serviços de confecção de móveis planejados; que o contrato de prestação de serviços firmado com a parte agravada não foi cumprido por motivo de saúde; que a parte agravada proferiu comentários ofensivos à reputação em rede social, bem como distribuiu panfletos na Região Administrativa do Recanto das Emas; que a manutenção das publicações é suscetível de causar lesão à imagem; que se extrapolou a liberdade de expressão. Requerem, liminarmente, a remoção das postagens relacionadas ao contrato firmado em redes sociais e locais públicos, o que pretendem ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Existem diversas normas – em nível constitucional e legal – destinadas à proteção da personalidade, admitindo-se, dentro de determinado contexto fático, a restrição à liberdade de expressão quando afetar direitos fundamentais de terceiros. É certo que a massificação do uso das redes sociais trouxe como consequência a discussão sobre os limites da liberdade de manifestação de pensamento no ambiente virtual. Sobre a questão, imperioso consignar excerto de irretocável e ainda atual decisão, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que alertou não só para os abusos cometidos, mas para o papel a ser exercido pelo Poder Judiciário: (...) de forma rotineira, noticiam-se violações à intimidade e à vida privada de pessoas e empresas, julgamentos sumários e linchamentos públicos de inocentes, tudo praticado na rede mundial de computadores e com danos substancialmente potencializados em razão da natureza disseminadora do veículo. Os verdadeiros "apedrejamentos virtuais" são tanto mais eficazes quanto o são confortáveis para quem os pratica: o agressor pode recolher-se nos recônditos ambientes de sua vida privada, ao mesmo tempo em que sua culpa é diluída no anonimato da massa de agressores que replicam, frenética e instantaneamente, o mesmo comportamento hostil, primitivo e covarde de seu idealizador, circunstância a revelar que o progresso técnico-científico não traz consigo, necessariamente, uma evolução ética e transformadora das consciências individuais. Certamente, os rituais de justiça sumária e de linchamentos morais praticados por intermédio da internet são as barbáries típicas do nosso tempo. (...) Nessa linha, não parece adequado que o Judiciário adote essa involução humana, ética e social como um módico e inevitável preço a ser pago pela evolução puramente tecnológica, figurando nesse cenário como mero expectador. (REsp 1306157/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 24/03/2014) (grifo nosso). Na hipótese, a discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório e à instrução probatória, uma vez que, “em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado.” (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021). Portanto, se as provas do alegado ato ilícito foram produzidas unilateralmente, o cerceamento da liberdade de manifestação (em decorrência de eventual reconhecimento de abuso) deve ser antecedido da manifestação da parte a quem se imputa a conduta. Ainda que a manutenção do conduto represente, conforme alegado, prejuízo ao exercício da atividade empresarial e que o eventual descumprimento do contrato firmado entre as partes não autorize a prática de condutas ilícitas por parte do agravado, afigura-se necessária a cognição exauriente, mediante o pleno contraditório e a ampla defesa. Por seu turno, não há elementos suficientemente aptos a demonstrar que as manifestações em locais públicos (cartazes e colagens) sejam atribuíveis à parte agravada, devendo, de igual modo, a questão submeter à adequada instrução probatória, sem olvidar que, no que diz respeito ao animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi e da hipotética continuidade delitiva, a apuração de crime contra a honra constitui matéria afeta ao juízo criminal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora